Tribunal: STF
Processo: RHC 234103
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Raul Gabriel Tenorio Rufino contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 848.451/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente teve sua prisão temporária decretada em 11/10/2022, posteriormente convertida em preventiva, em 27/10/2022, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.



    Aduz a defesa do recorrente a existência de constrangimento ilegal, pois haveria excesso de prazo para a formação da culpa e estariam ausentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.



    Requer, ao final, 



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE COMETIDA POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. As alegações de ausência de fundamentação da prisão e violação do princípio da proporcionalidade, não podem ser conhecidas. Isso porque não foram abordadas na decisão agravada e, por isso, representam inovação recursal, que é vedado em sede de agravo regimental. 2. Agravo regimental não conhecido. ” 



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, eis que os fundamentos da preventiva constituiria inovação recursal, sendo certo que a questão do excesso de prazo não foi submetida ao órgão colegiado.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente